Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727706-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IRMÃO DO APENADO. VISITANTE QUE CUMPRE A PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O direito de visita ao parente do detento, previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam. 2. No caso concreto, o direito de visita do irmão do recorrente foi corretamente negado em razão do artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a entrada em unidade prisional do Distrito Federal de qualquer pessoa que esteja cumprindo a pena em regime aberto. 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porque restringiu ilegalmente seu direito de receber visitas de seu irmão que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque a Corte Superior também entende que "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no RMS 62.992/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015